Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744416-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K L CURSOS LIVRES E IDIOMAS EIRELI - ME AGRAVADO: ELINETE FERREIRA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por K L CURSOS LIVRES E IDIOMAS EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, pela qual decretou a revelia da agravante no pedido de falência ajuizado em seu desfavor por ELINETE FERREIRA CARVALHO, pois não elidiu a mora e não apresentou defesa no prazo legal, contado da juntada da carta do aviso de recebimento. A recorrente sustenta, inicialmente, a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia em pedido de falência, destacando o entendimento pela taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, adotado pelo STJ. Quanto ao mérito, sustenta que a decisão agravada apurou de forma equivocada o prazo para que a agravante apresentasse defesa ou quitasse a dívida para elidir a falência, pois considerou que a juntada do aviso de recebimento da correspondência citatória ocorreu em 27 de julho de 2020. Afirma que apesar de constar do processo originário o referido documento, anexado na referida data, não foi precedido de certidão formal de juntada, de modo a cientificar formalmente o recorrente do início do prazo para apresentação de defesa. Acrescenta que o referido documento não estava disponível para consulta do advogado da recorrente, pois não constava da consulta processual até a prolação da sentença, juntando cópia capturas de telas do PJe para comprovar sua assertiva. Diante da narrativa apresentada, contrária ao que consta cadastrado no sistema informatizado no PJe, foi indeferido o efeito suspensivo. Na decisão de indeferimento foi determinada a expedição de ofício à Subsecretaria de Processo Judicial Eletrônico - SUPJE, requisitando informações sobre a correção de cadastro do ID 68549930, do processo 0706332-27.2020.8.07.0015, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, informando, ainda, se houve algum erro de disponibilização do documento para acesso das partes, desde a prática do ato processual. A agravada apresentou contraminuta no ID 20572510, pelo desprovimento do agravo de instrumento. As informações foram prestadas pela Subsecretaria de Processo Judicial Eletrônico - SUPJE no ID 20726649, informando que apesar de constar informação correta da juntada do AR de citação na consulta processual, havia erro de sistema na geração do processo eletrônico em PDF, quando ficava omitida a existência da juntada do mandado de citação cumprido. Nesse contexto, seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se as partes, para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias sobre as informações prestadas pela Subsecretaria de Processo Judicial Eletrônico - SUPJE. Apesar das informações prestadas quanto à existência de erro no PJE quanto a indicação da juntada do AR de citação, deixo de reavaliar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por perda de objeto da pretensão liminar, já que o próprio Juízo da causa suspendeu o processo até o julgamento final do recurso (ID 79290571 dos autos de origem). Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator